Tribunal: TJDFT
Processo: 0749889-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1.Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (suscitante) e o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (suscitado), no contexto de ação monitória , visando ao pagamento de débito no valor de R$ 6.967,52.
2.Após tentativas frustradas de citação do réu nos endereços indicados, a citação foi realizada por edital. O Juízo suscitado declinou da competência, sustentando a aplicação do art. 46, §2o, do CPC, enquanto o Juízo suscitante alegou a aplicação do art. 43 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia reside em definir o juízo competente para processar a ação monitória, considerando a citação por edital e a natureza relativa da competência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência territorial em ações fundadas em direito pessoal é, como regra, relativa, conforme art. 46 do CPC. Não pode ser alterada de ofício, nos termos da Súmula no 33 do STJ. 5. A regra da perpetuatio jurisdictionis, prevista no art. 43 do CPC, determina que a competência é fixada no momento da distribuição da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores, salvo hipóteses de modificação absoluta da competência. 6. Na espécie, não há elementos que demonstrem escolha abusiva ou aleatória do foro de Samambaia, considerando que o endereço indicado era do réu à época da contratação. A competência foi validamente prorrogada, sendo inviável o declínio de ofício pelo juízo suscitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, 2a Vara Cível de Samambaia.
Tese de julgamento: “1. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício, conforme Súmula no 33 do STJ. 2. Aplica-se a regra da perpetuatio jurisdictionis, fixando-se a competência no momento da distribuição da ação, salvo hipóteses legais de modificação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43 e 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; TJDFT: Acórdão 1760299, 0728263-29.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2023, publicado no DJe: 19/10/2023; Acórdão 1830588, 0754477-57.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024.